Tribunal: TJDFT
Processo: 0712756-06.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. USO INDEVIDO DE IMAGEM DE MENOR PELO AVÔ EM CAMPANHA ELEITORAL. OBRIGAÇÃO DE RETIRAR AS POSTAGENS DAS REDES SOCIAIS. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. FALHA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JDUCIAL. DESCONHECIMENTO DE FERRAMENTA DE BUSCA ESPECÍFICA. MULTA DIÁRIA DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As astreintes incidem quando a parte não cumprir o comando judicial. Doutrina e jurisprudência são unânimes no sentido de que essa multa tem natureza coercitiva, cuja finalidade é persuadir o devedor a cumprir obrigação específica.

2. A revisão do valor fixado a título de multa diária pode ser feita

a qualquer momento, nos termos do art. 537, § 1o do CPC, desde que o juiz verifique que a multa se tornou excessiva ou insuficiente, bem assim se houve o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa

para o descumprimento.

3. Deve-se ponderar a aplicação das astreintes, de modo a fixar quantia que seja suficiente e compatível à sua finalidade essencial, mas sem impor cominação exorbitante ou que possa induzir ao enriquecimento indevido da outra parte.

4. No caso em exame, constatado que o próprio requerido reconheceu que as imagens ainda estavam em sua rede social (“Instagram”), embora acreditasse que as tivesse retirado e por desconhecer o uso da ferramenta da rede social quanto à exclusão completa das postagens feitas, mostra-se razoável a redução da multa diária.

5. Com o julgamento da apelação, restou prejudicada a análise do agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.